Tribunal: STJ
Processo: 0011150-68.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883737 - SE
(2025/0091019-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TULIO JAVIEL DE CARVALHO
AGRAVANTE
: STACH LAERTE MELLO THOMASI
AGRAVANTE
: JUSSARA TEREZINHA ZAGO THOMASI
ADVOGADOS
: DANILO SAMPAIO MACEDO - SE006177
TULIO JAVIEL DE CARVALHO - SE010125
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial em razão de sua intempestividade, com base no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do STJ.

2. A parte agravante defende a tempestividade do agravo em
recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial é tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15
dias úteis, conforme o
§ 5o,
o
, do Código
art. 1.003,
c/c
art. 219, caput
de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55101784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e9ca8ed2-c054-4363-9015-5c4b2bff38e7

5. Embora os prazos processuais fiquem suspensos entre 20 de
dezembro e 20 de janeiro, conforme o
do CPC, a prática de atos
art. 220
processuais, como a publicação de decisões, pode ocorrer durante esse
período.

6. A parte agravante não apresentou a documentação necessária
para comprovar a suspensão do prazo processual no Tribunal local,
conforme exigido pelo
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

"
Tese de julgamento:
1. É intempestivo o agravo em recurso
especial interposto após 15 dias úteis contados da data da publicação da
decisão recorrida. 2. A suspensão dos prazos processuais entre 20 de
dezembro e 20 de janeiro, conforme o
do CPC, não impede a
art. 220
prática de atos processuais, como a publicação de decisões".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o
Dispositivos relevantes citados:
caput
e 6o; RISTJ,
-E, V.
art. 21

STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.909.524/AM,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/4/2022;
AREsp n. 2.558.849/BA,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
19/8/2024;
AREsp n. 2.458.771/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024;
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.538.433/PR,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e9ca8ed2-c054-4363-9015-5c4b2bff38e7

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e9ca8ed2-c054-4363-9015-5c4b2bff38e7

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883737 - SE
(2025/0091019-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TULIO JAVIEL DE CARVALHO
AGRAVANTE
: STACH LAERTE MELLO THOMASI
AGRAVANTE
: JUSSARA TEREZINHA ZAGO THOMASI
ADVOGADOS
: DANILO SAMPAIO MACEDO - SE006177
TULIO JAVIEL DE CARVALHO - SE010125
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial em razão de sua intempestividade, com base no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do STJ.

2. A parte agravante defende a tempestividade do agravo em
recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial é tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15
dias úteis, conforme o
§ 5o,
o
, do Código
art. 1.003,
c/c
art. 219, caput
de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54227848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:10
Código de Controle do Documento: 4ab0941b-d061-439c-8511-ac9eb5f9de6c

5. Embora os prazos processuais fiquem suspensos entre 20 de
dezembro e 20 de janeiro, conforme o
do CPC, a prática de atos
art. 220
processuais, como a publicação de decisões, pode ocorrer durante esse
período.

6. A parte agravante não apresentou a documentação necessária
para comprovar a suspensão do prazo processual no Tribunal local,
conforme exigido pelo
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

"
Tese de julgamento:
1. É intempestivo o agravo em recurso
especial interposto após 15 dias úteis contados da data da publicação da
decisão recorrida. 2. A suspensão dos prazos processuais entre 20 de
dezembro e 20 de janeiro, conforme o
do CPC, não impede a
art. 220
prática de atos processuais, como a publicação de decisões".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o
Dispositivos relevantes citados:
caput
e 6o; RISTJ,
-E, V.
art. 21

STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.909.524/AM,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/4/2022;
AREsp n. 2.558.849/BA,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
19/8/2024;
AREsp n. 2.458.771/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024;
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.538.433/PR,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão de sua
intempestividade.
A parte agravante defende a tempestividade do agravo em recurso
especial.
Argumenta que os prazos processuais foram suspensos no período entre
a
e que a publicação da decisão que inadmitiu o recurso
20/12/2024
20/1/2025,
Documento eletrônico VDA54227848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:10
Código de Controle do Documento: 4ab0941b-d061-439c-8511-ac9eb5f9de6c

especial se deu apenas em
de modo que o prazo para interposição do
21/1/2025,
agravo iniciou-se em
e findou-se em
22/1/2025
11/2/2025.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo julgado
pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 706-711, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de êxito.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em cumprimento de
sentença, no qual se contesta a decisão que, acolhendo os embargos de declaração,
recebeu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença como exceção de
pré-executividade.
O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15 dias
úteis, nos termos do
§ 5o,
o
, do Código de
art. 1.003,
c/c
art. 219, caput
Processo Civil.
Verifica-se que, em
a parte recorrente foi intimada da
20/12/2024,
decisão agravada (fl. 650).
Outrossim, o STJ compreende que, a despeito da paralização dos prazos
processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, não fica suspensa a
prática de atos processuais, que poderá ser realizada em qualquer dia útil, nos
termos dos arts. 212 e 216 do CPC, não havendo impedimento para a realização da
publicação de decisões.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54227848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:10
Código de Controle do Documento: 4ab0941b-d061-439c-8511-ac9eb5f9de6c

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO REALIZADA NO PERÍODO DE
SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE
A
POSSIBILIDADE. TERMO A
20/12
20/01.
QUO DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL: PRIMEIRO DIA ÚTIL
SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA SUSPENSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. A decisão agravada consignou que a parte recorrente foi intimada da
decisão agravada em
e que o agravo somente interposto em
16/01/2023
13/02/2023,
sendo portanto intempestivo.
2. Conforme a jurisprudência do STJ, o curso do prazo processual fica
suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas
hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo
para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.558.849/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZO.
DO
ART. 220
CPC/2015.
DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, o curso do prazo processual fica
suspenso durante o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Logo, quando a
intimação da decisão judicial ocorrer no dia 19 de dezembro, o termo a quo para a
contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. Assim,
iniciado o período no dia
o agravo interposto em
é
23/01/2023,
13/02/2023
intempestivo.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.458.771/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade
dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2. O curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de
dezembro a 20 de janeiro, mas isso não impede que a publicação de atos processuais
ocorra nesse período.
Documento eletrônico VDA54227848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:10
Código de Controle do Documento: 4ab0941b-d061-439c-8511-ac9eb5f9de6c

3. Dessa forma, nas hipóteses em que a intimação da decisão judicial ocorrer
durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o
primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro.
Inteligência do
do CPC.
art. 220
4. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, informações
extraídas de páginas da internet não são suficientes para prorrogar o prazo
processual, sendo necessário, para tanto, a exibição de documento idôneo.
5. Na hipótese dos autos, como a fluência do prazo recursal para a
interposição do recurso especial se iniciou aos
(segunda-feira), com
21/1/2019
término aos
(sexta-feira), e o agravo em recurso especial somente foi
8/2/2019
protocolado aos
(e-STJ, fl. 984), deve ser reconhecida a sua
11/2/2019
intempestividade, já que interposto fora do prazo de 15 dias úteis, nos termos dos
arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do NCPC, sem a demonstração da suspensão do
expediente forense em outra data além do período de 20 de dezembro a 20 de
janeiro, no momento oportuno e por documento idôneo, como necessário.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.538.433/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2021,
18/8/2021.

Nesse cenário, ainda que considerada a suspensão dos prazos
processuais em razão do recesso forense (art. 220 do CPC), a contagem do prazo
para a interposição do agravo iniciou-se em
esgotando-se em
21/1/2025,
10/2/2025.
Contudo, o agravo em recurso especial somente foi interposto em
(fl.
11/2/2025
650); a destempo, portanto.
Em
determinou-se a intimação da parte para apresentar a
2/4/2025,
documentação necessária para fins de comprovação do feriado local, nos termos do
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
A parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não se manifestou. Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente
regularizado.
Portanto, considerando que a parte agravante não apresentou, no
momento oportuno, documento válido que comprovasse a suspensão do prazo
processual, é de rigor a manutenção da decisão que não conheceu do recurso em
razão de sua intempestividade.
Documento eletrônico VDA54227848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:10
Código de Controle do Documento: 4ab0941b-d061-439c-8511-ac9eb5f9de6c

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54227848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:10
Código de Controle do Documento: 4ab0941b-d061-439c-8511-ac9eb5f9de6c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.883.737 / SE
Número Registro: 2025/0091019-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111506820248250000 111506820248250000 201910701406 202400741000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUSSARA TEREZINHA ZAGO THOMASI
AGRAVANTE : STACH LAERTE MELLO THOMASI
AGRAVANTE : TULIO JAVIEL DE CARVALHO
ADVOGADOS : DANILO SAMPAIO MACEDO - SE006177
TULIO JAVIEL DE CARVALHO - SE010125
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TULIO JAVIEL DE CARVALHO
AGRAVANTE : STACH LAERTE MELLO THOMASI
AGRAVANTE : JUSSARA TEREZINHA ZAGO THOMASI
ADVOGADOS : DANILO SAMPAIO MACEDO - SE006177
TULIO JAVIEL DE CARVALHO - SE010125
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Documento eletrônico VDA55077270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:34
Código de Controle do Documento: 58c45d08-9e35-4e34-8dd1-26938e456aba

ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:34
Código de Controle do Documento: 58c45d08-9e35-4e34-8dd1-26938e456aba